Tribunal: TJSP
Processo: 2090567-09.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão à desconstituição de v. Acórdão da 12a Câmara de Direito Público, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação de cobrança, porém sob fundamento diverso, reconhecendo a prescrição. Ação rescisória fundada no art. 966, V e VIII, do CPC. Descabimento. Ausência de violação à norma jurídica ou erro de fato

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão à desconstituição de v. Acórdão da 12a Câmara de Direito Público, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação de cobrança, porém sob fundamento diverso, reconhecendo a prescrição. Ação rescisória fundada no art. 966, V e VIII, do CPC. Descabimento. Ausência de violação à norma jurídica ou erro de fato no exame dos autos. Turma Julgadora que analisou a questão que lhe foi posta à luz dos precedentes das Cortes Superiores, considerando as peculiaridades do caso concreto e os marcos temporais necessários. Decisão rescindenda compatível com as regras de aplicação do Direito, conferindo interpretação adequada ao caso concreto. Questões suscitadas minuciosamente analisadas. Pretensão à rediscussão dos fatos, provas e demais temas já decididos no v. Acórdão rescindendo. Ação rescisória que não é sucedâneo de recurso, não sendo possível utilizá-la para nova análise da prova dos autos e rediscussão da matéria já apreciada. Ação rescisória improcedente.